Tribunal: TJBA
Processo: 0000060-94.2008.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000060-94.2008.8.05.0254 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSÉ CARDOSO MOREIRA Advogado(s): EDER ADRIANO NEVES DAVID APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE DECISÃO DO LEGISLATIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA ANULAR JULGAMENTO DE CONTAS. INSURGÊNCIA RECURSAL RESTRITA À VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO (R$ 1.000,00). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PERCENTUAL (10%). MONTANTE IRRISÓRIO E AVILTANTE. TEMA 1076 DO STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8º, DO CPC). CABIMENTO. REFORMA DO JULGADO. PROVIMENTO DO RECURSO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000060-94.2008.8.05.0254, em que figuram como apelante JOSÉ CARDOSO MOREIRA e como apelado o MUNICIPIO DE TANQUE NOVO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.